Tribunal: TJDFT
Processo: 0735567-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 246242454, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas, no 0706833-93.2025.8.07.0018, proposto em face de MIGUEL DANIEL DO NASCIMENTO (agravado/exequente), que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, tão somente quanto à tese de delimitação temporal alegada pelo Distrito Federal para restringir a restituição até o fim da anterioridade nonagesimal da Lei 8.688/93, em 21 de outubro de 1993. Em suas razões recursais (ID 75442344), o agravante/executado afirma, em síntese, que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu apenas parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal em sede de cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada pelo SINDISAÚDE com o fim de obrigar a Fundação Hospitalar do DF a restituir os valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária dos contracheques dos servidores distritais (PJE 000805-28.1993.07.0001). Alega que o magistrado a quo afastou a alegação de prescrição e acolheu o excesso de execução apenas sob o enfoque da limitação temporal, merecendo reforma a decisão em relação aos índices de correção monetária fixados para a atualização do débito exequendo. Argumenta que, quanto à atualização do crédito perseguido, merece reforma a decisão agravada, porque, diferentemente do que decidiu o magistrado a quo, em se tratando de tributo distrital (contribuição previdenciária), e não verba alimentícia, como equivocadamente considerado, deve ser observada a legislação aplicada no âmbito do Distrito Federal. Defende que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 870.947 (Tema 810), firmou o entendimento de que nas ações em que a Fazenda Pública é condenada a restituir débito de natureza tributária, sob os valores devidos devem incidir os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio da isonomia, sendo que igual entendimento firmou Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1.492.221 (Tema 905), que assentou qual o índice de correção monetária e os juros que devem ser aplicados na restituição do indébito tributário. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para retificar os índices de correção monetária nos termos das razões recursais. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há a decisão combatida que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, tão somente quanto à tese de delimitação temporal alegada pelo Distrito Federal para restringir a restituição até o fim da anterioridade nonagesimal da Lei 8.688/93, em 21 de outubro de 1993. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator